Tribunal: TJDFT
Processo: 0700424-98.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DESEJO DE REDISCUTIR O MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a nulidade de contrato de assessoria financeira por falha no dever de informação e cláusulas abusivas.
2. A sentença determinou a restituição integral de R$ 8.100,00 pagos pela consumidora, afastou a cláusula penal de R$ 4.000,00 e negou danos morais e litigância de má-fé. Fixou correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros pela Taxa Selic desde a citação, majorando honorários para 12%.
3. Os embargos afirmam omissões e contradições quanto: (i) à natureza do contrato e eventual obrigação de meio; (ii) à validade da cláusula penal e à alegada prestação parcial de serviços; (iii) à inaplicabilidade do CDC; (iv) à fixação de juros e correção; (v) à existência de contradição interna; e (vi) ao pré-questionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão:
(i) saber se o acórdão deixou de analisar a natureza do contrato e a alegação de obrigação de meio;
(ii) saber se houve omissão quanto à validade da cláusula penal e à alegada prestação parcial dos serviços;
(iii) saber se o acórdão deixou de enfrentar a tese de inaplicabilidade do CDC;
(iv) saber se há omissão quanto à definição dos critérios de juros e correção monetária; e
(v) saber se existe contradição interna ou se os embargos buscam apenas rediscutir o mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão enfrentou todos os pontos relevantes. Os embargos pretendem apenas rediscutir o mérito, o que é incompatível com a finalidade do art. 1.022 do CPC.
6. O Tribunal reconheceu expressamente a relação de consumo e a nulidade do contrato por violação ao dever de informação e por cláusulas abusivas (CDC, art. 51, IV). A classificação da obrigação como meio ou resultado é irrelevante diante da nulidade integral.
7. A cláusula penal foi declarada nula porque o contrato é inválido. O voto apontou ausência de prova de prestação efetiva de serviços, o que afasta retenção de valores. Não há contradição, pois a referência a atendimentos genéricos não comprova execução útil do objeto contratual.
8. O acórdão definiu os critérios de juros e correção: IPCA desde o desembolso (Súmula 43/STJ) e juros pela Taxa Selic desde a citação (CC, art. 405), afastando cumulação indevida.
9. Quanto ao pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que os elementos suscitados em embargos rejeitados consideram-se incluídos no acórdão, caso o tribunal superior reconheça omissão, contradição ou obscuridade.
10. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO:
11. Embargos de declaração rejeitados.
TESE DE JULGAMENTO:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de modo suficiente as questões relevantes, sendo inviável rediscussão do mérito em embargos de declaração.
2. A nulidade integral do contrato por abusividade e falha de informação afasta a validade da cláusula penal e impõe a restituição integral de valores.
3. A definição dos encargos de mora e correção monetária segue a orientação do STJ e o art. 405 do CC.
4. A simples interposição de embargos é suficiente para pré-questionamento, conforme art. 1.025 do CPC”.